Tribunal: TJSP
Processo: 0004211-98.2015.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN – Tribunal Pleno – j. em 03/10/2024 – DJe de 13/12/2024). Por outro lado, é possível a anulação da decisão nos casos em que a defesa debateu unicamente a tese da negativa de autoria no Plenário e, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido a materialidade e a autoria da conduta, absolveu o réu com base no quesito genérico, havendo manifesta contrariedade com a prova dos autos. Entendimento do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 2.452.912/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 17/12/2024 – DJe de 23/12/2024 e AgRg no HC 695.442/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 25/10/2021).
7. Afastamento das preliminares e, no mérito, provimento do recurso Ministerial para anular a decisão dos Jurados e determinar a realização de novo julgamento, prejudicado o mérito do recurso defensivo.
(TJSP; Apelação Criminal 0004211-98.2015.8.26.0052; Relator (a): Airton Vieira;
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. JÚRI. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. (1) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". DESCABIMENTO. (2) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. (3) MÉRITO. NATUREZA RESTRITIVA DO

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. JÚRI. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. (1) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". DESCABIMENTO. (2) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. (3) MÉRITO. NATUREZA RESTRITIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. (4) SOBERANIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE É RELATIVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NA HIPÓTESE DA DECISÃO DOS JURADOS SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. (5) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. (6) PARÂMETROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. (7) AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO.
1. Preliminar. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Alegação de nulidade anterior à pronúncia. Impossibilidade. Entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 74.631 – Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – 2a T – j. 13/05/1997) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 702.291/MG – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 21/6/2022 – DJe 27/6/2022). Além disso, a arguição, neste momento processual, de supostas nulidades ocorridas em etapas já superadas do processo, com o escopo de anulação, trata-se de "nulidade de algibeira", que não é aceita pela jurisprudência pátria. Precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Rcl 46.835 AgR/RJ – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. 03/08/2021, DJe 12/08/2021) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 787.595/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 19/12/2022). De toda a sorte, no caso dos autos não houve a quebra da cadeia de custódia porque é possível a reconstrução sequencial dos fatos. Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela inexistência da quebra de cadeia de custódia quando os elementos constantes dos autos permitirem a reconstrução histórica dos fatos (Inq. 4.019-ED/AP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Segunda Turma – j. em 03/05/2016 – DJe de 01/06/2016). Vigora no Direito Processual Penal pátrio o princípio "pas de nullité sans grief", pelo qual não se declara nulidade se desta não houver resultado prejuízo, concreto, para uma das partes. Precedentes do STF (HC 226.309-AgR/MT – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 03/05/2023 – DJe de 12/05/2023; HC 204.853-AgR/AC – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 18/04/2023 – DJe de 03/05/2023; Rcl 57.391-AgR-segundo/CE – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 02/03/2023; HC 221.838-AgR/PE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 06/02/2023; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; RHC 208.338-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 29/06/2022 e HC 198.937-AgR/DF – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 18/12/2021 – DJe de 24/02/2022).
2. Preliminar. Alegação de contradição da votação dos quesitos. Matéria que se confunde com o mérito.
3. Mérito. De plano, importa salientar que a apelação, em sede procedimental do Júri, tem natureza restritiva, seja quando interposta pela defesa seja quando manejada pelo Ministério Público. Com efeito, não devolve à Superior Instância o conhecimento integral da causa. Em outras palavras, prevalece, em casos tais, a vetusta cláusula: "tantum devolutum quantum appellatum". Portanto, o Tribunal "ad quem" deve limitar-se a apreciar os pedidos e fundamentos trazidos pelo recorrente, com vistas à modificação ou nulificação do julgamento profligado. Portanto, cumpre examinar os apelos interpostos apenas naquilo que foi objeto de irresignação específica.
4. Soberania popular. O Júri é soberano para escolher qualquer das vertentes probatórias ou interpretativas que lhe são trazidas à apreciação (ainda que se trate da diretriz minoritária ou menos verossímil). Apenas o julgamento sem amparo em nenhum elemento probatório enseja a possibilidade de sujeitar o réu, por mais uma vez, a novo julgamento popular (art. 593, III, "d", e §3o, do Código de Processo Penal). Suporte doutrinário (Guilherme de Souza Nucci e José Frederico Marques) e na jurisprudência do STF (ARE 1.280.954 AgR-segundo/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. 23/11/2021, DJ 10/01/2022; HC 107.906/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Decisão Monocrática proferida com fundamento em questão que constitui "objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal", conforme o art. 192, do RISTF – j. 08/04/2015).
5. Não se ignora a existência de tese jurídica favorável à possibilidade de os Jurados absolverem pela tese de ausência de autoria. Contudo, no caso concreto, é ausente qualquer circunstância que possa dar sustentáculo a uma decisão desse tipo. No caso dos autos, nem sequer existe uma razão concreta para se cogitar da tese, que se fosse admissível, no mínimo, deveria ser consistente na demonstração das suas causas de aplicação. A decisão dos Jurados mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente a prova pericial e com as suas votações anteriores. Daí a possibilidade de anulação do julgamento em Plenário do Júri, para que outro seja realizado.
6. Conforme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o tribunal não determinará a realização de um novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e com as circunstâncias fáticas dos autos (ARE 1.225.185/MG – Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN – Tribunal Pleno – j. em 03/10/2024 – DJe de 13/12/2024). Por outro lado, é possível a anulação da decisão nos casos em que a defesa debateu unicamente a tese da negativa de autoria no Plenário e, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido a materialidade e a autoria da conduta, absolveu o réu com base no quesito genérico, havendo manifesta contrariedade com a prova dos autos. Entendimento do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 2.452.912/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 17/12/2024 – DJe de 23/12/2024 e AgRg no HC 695.442/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 25/10/2021).
7. Afastamento das preliminares e, no mérito, provimento do recurso Ministerial para anular a decisão dos Jurados e determinar a realização de novo julgamento, prejudicado o mérito do recurso defensivo.